Tribunal: STF
Processo: RE 451490
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE,
exigível, segundo o entendimento do STF, também nas hipóteses em que
 a pretendida contrariedade ao texto constitucional tenha surgido na
 própria decisão recorrida: incidência das Súmulas 282 e 356.
II.
 Recurso extraordinário, requisitos específicos e habeas corpus de
ofício.
Em recurso extraordinário criminal, perde relevo a
inadmissibilidade do RE da defesa, por falta de prequestionamento e
outros vícios formais, se, não obstante - evidenciando-se a lesão ou
 a ameaça à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de
habeas-corpus de ofício (v.g. RE 273.363, 1ª T., Sepúlveda Pertence,
 DJ 20.10.2000).
III. Contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º,
LV).
Inequívoco cerceamento do direito de defesa pela falta de
intimação da Defesa para apresentar contra-razões à apelação do
Ministério Público, que foi provido para agravar a situação do réu.